Tribunal: STJ
Processo: 5001923-62.2017.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885561 - SC (2025/0093416-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEONTINA DOS SANTOS JUNKES
ADVOGADOS
: JONAS BORGES - PR030534
JONAS BORGES - SC047370
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: EDSON MACIEL MONTEIRO - SC012732
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de liquidação de sentença coletiva c/c requerimento de exibição de
extratos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b448bd7d-e2f2-4613-8844-5f18923964a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885561 - SC (2025/0093416-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEONTINA DOS SANTOS JUNKES
ADVOGADOS
: JONAS BORGES - PR030534
JONAS BORGES - SC047370
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: EDSON MACIEL MONTEIRO - SC012732
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de liquidação de sentença coletiva c/c requerimento de exibição de
extratos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por LEONTINA DOS SANTOS JUNKES
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: liquidação de sentença coletiva c/c requerimento de exibição de
Ação
extratos movida por LEONTINA DOS SANTOS JUNKES em face de CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.
: declarou extinto o processo sem resolução do mérito.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADAS DE DOCUMENTOS MÍNIMOS DO DIREITO ALEGADO
NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Documento eletrônico VDA48286028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:16:43
Código de Controle do Documento: 2c2f7aa8-32dc-4e95-8413-d3ca85ed5ff4

1. A petição inicial não veio acompanhada de documentos mínimos essenciais à
propositura da ação, visto que não constam dados como número da conta, sem
indícios mínimos da relação jurídica existente entre as partes, em total dissonância
com o previsto no artigo 320 do CPC.

2. Apelação desprovida. (e-STJ fl. 177)

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou expressamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão agravada. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:

i) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF); e
ii) incidência da Súmula 7/STJ.

1. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SC identificou a deficiência na

fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

2. Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA48286028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:16:43
Código de Controle do Documento: 2c2f7aa8-32dc-4e95-8413-d3ca85ed5ff4

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48286028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:16:43
Código de Controle do Documento: 2c2f7aa8-32dc-4e95-8413-d3ca85ed5ff4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.561 / SC
Número Registro: 2025/0093416-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019236220174047200
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONTINA DOS SANTOS JUNKES
ADVOGADO
: JONAS BORGES - SC047370
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : EDSON MACIEL MONTEIRO - SC012732
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONTINA DOS SANTOS JUNKES
ADVOGADOS : JONAS BORGES - PR030534
JONAS BORGES - SC047370
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : EDSON MACIEL MONTEIRO - SC012732
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
Documento eletrônico VDA49657409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: a3a6d27a-f60c-4534-8864-3621c271b0de

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: a3a6d27a-f60c-4534-8864-3621c271b0de